Tribunal: TJMT
Processo: 1003253-52.2022.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003253-52.2022.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE
:
BRADESCO AUTO

RE COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADO
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
– ALEGADO ERRO MATERIA
L NO DISPOSITIVO DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO
–
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE BASE DE CÁLCULO DISTINTA DA
UTILIZADA NA SENTENÇA -
VÍCIO SANADO –
MAJORAÇÃO RECURSAL DA VERBA HONORÁRIA
FIXADA
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA
–
CONSONÂNCIA COM A SENTENÇA E COM O
TEMA
REPETITIVO N.o 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS
COM
EFEITOS INFRINGENTES

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.
Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Constatado o erro material
no dispositivo do
Voto Condutor do Acórdão,
quanto à majoração recursal da verba honorária, uma vez que incidiu erroneamente sobre o valor da causa,
quando a base de cálculo deveria ser o valor da condenação, em consonância com o
fixado em sentença e conforme o teor do Tema Repetitivo n.o 1.076 do Superior Tribunal de Justiça,
há que se acolher os embargos declaratórios para a correção do erro
, com efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra o acórdão de ID no
219042679
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade de votos,
desproveu
o recurso de apelação cível interposto pela ora embargada
,

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
, que pretendia
reformar a sentença que condenou a ré
-embargada

ao pagamento de R$ 11.299,17 e às custas
processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A parte embargante, em suas razões recursais (ID
220244157
), apresenta os seguintes questionamentos:

Erro material: majoração dos honorários de sucumbência sobre o valor da causa, quando o correto seria sobre o valor da condenação

Conforme certidão de ID
222234174
, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

A embargada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
220994667
) rebatendo as alegações da parte embargante.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
: BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADO
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, sustenta que existe
erro material
na parte final do Voto condutor d
o acórdão impugnado.

A embargante alega
que o Voto condutor do acordão majorou os honorários
sucumbenciais recursais tendo por base de cálculo o valor da causa, quando deveria ter sido pelo valor da condenação
, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil
.

A parte embargada, por sua vez, rebate as alegações d
a embargante, pois sustenta que
a fixação dos honorários sobre o valor da causa
se mostra mais justa e adequada e que os argumentos da ora recorrente carecem de
fundamento jurídico.

Pois bem
.
Em resumo, os embargos declaratórios

devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo
art. 1022, do Código de Processo Civil
, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões
, erro material
ou dúvidas
.

Para melhor elucidar o caso, cito
a ementa e
dispositivo do
Acórdão embargado
:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS
VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR – INCOMPROVADO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFEREM CREDIBILIDADE À PROVA – DANO MATERIAL COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa, quando as partes manifestam o desinteresse em produção de novas provas. Ademais, quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, sendo desnecessária a prova pericial.

2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação comissiva ou omissiva e o dano.

3. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, nos limites previstos no contrato de seguro, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. (Súmula 188 do STF)

5. Apesar de produzido unilateralmente, o laudo técnico produzido por empresa especializada, elaborado por profissional técnico e isento de parcialidade, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, configurando o dever de indenizar.

[...]

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento,
majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau,
para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

[...]
[Grifo
nosso]

Desse modo, assiste razão à parte embargante. Isso porque, ressai da
sentença que o Juízo
a quo

fixou os honorários sucumbenciais tendo por base de cálculo o valor da condenação, conforme cita-se:

[...]

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na Ação Regressiva de Indenização promovida e
CONDENO
a requerida ao pagamento de
R$ 11.299,17 (onze mil duzentos e noventa e nove reais e dezessete centavos)
, que deverá ser corrigida pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso.

JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez por cento),
sobre o valor da
condenação
, nos termos do artigo 85 § 2o do Novo Código de Processo Civil.

[...] (ID
213153158) [Grifo nosso]

Desse modo, a majoração dos honorários sucumbenciais, em sede recursal, deveria observar o mesmo parâmetro fixado na sentença, com fulcro no
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

Ademais, assevera-se que esta é a interpretação adequada, uma vez que,
a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema afeto
à

ordem de preferência
para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no

Precedente do
Tema Repetitivo 1.076
,
no
julgamento do
REsp n. 1.746.072/PR
-, fixou orientação de que
primeiro deve ser considerado a condenação
e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

Para
elucidar, cita-se a tese firmada
no
mencionado
Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça
:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Por conseguinte,
o recurso de embargos declaratórios deve ser acolhido com efeitos modificativos quanto a condenação em majoração dos honorários sucumbenciais recursais
.

Desse modo,
no dispositivo do Voto condutor do Acórdão,
onde se lê:

[...]

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

[...]

Leia-se:

[...]

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

[...]

Conclusão

Assim, os embargos declaratórios devem ser acolhidos
com efeitos modificativos
, conforme
o
acima exposto.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHO PARA SANAR O ERRO MATERIAL APONTADO, com efeitos infringentes
.

Determine-se à Secretaria para que proceda com a retificação para substituir, no dispositivo do Voto condutor
do Acórdão embargado
, a expressão “do valor atualizado da causa” para “do valor da condenação”.

Ficam as partes desde já advertidas, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024